Tribunal: TJDFT
Processo: 0728900-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728900-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VIRIATO SANTOS GASPAR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto BANCO BRADESCO S/A contra decisão de ID 199012980 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de VIRIATO SANTOS GASPAR, que indeferiu o pedido de penhora parcial da remuneração. Afirma, em suma, que foram realizadas outras tentativas de constrição de bens do executado, sem satisfação integral da dívida; que a jurisprudência avançou para permitir a penhora parcial do salário do devedor, desde que não comprometa sua subsistência; que o agravado é servidor público, com remuneração mensal equivalente a R$ 25.480,55. Requer, liminarmente, o deferimento da penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração da parte agravada. No mérito, pede a “cassação” da decisão, com a penhora do equivalente a 15% (quinze por cento) da remuneração. Custas recolhidas (ID 61503042). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a busca por bens nos sistemas SisbaJud (ID 192606079 dos autos de origem), RenaJud (ID 192606077 dos autos de origem) e InfoJud (ID 192606073 dos autos de origem), sem localizar bens passíveis de constrição. Em acréscimo, juntou-se contracheque da parte agravada demonstrando que sua remuneração mensal bruta é de R$ 25.430,55. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da viabilidade da constrição. Na hipótese, a dívida atualizada totaliza R$ 48.382,61 (ID 194495743 dos autos de origem). Assim, não se vislumbra potencial prejuízo à subsistência do devedor, se for realizada penhora de parte de sua remuneração, até a satisfação da dívida. Portanto, prima facie, verifica-se que a penhora, a só tempo, representa mecanismo de efetiva satisfação da dívida e permite ao devedor condições mínimas de custeio de suas despesas básicas. Cabe ressaltar, contudo, que diante da discrepância entre o valor pedido a título liminar e aquele postulado ao final do recurso, adotar-se-á o percentual mencionado no pedido de mérito, que corresponde, inclusive, ao pleiteado no primeiro grau de jurisdição. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de natureza liminar, para que seja penhorado o equivalente a 15% (quinze por cento) da remuneração líquida do devedor, até a satisfação da dívida. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora